Tribunal: TJPA
Processo: 0809824-75.2026.8.14.0000
Classe: SINDICÂNCIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SINDICÂNCIA (1308) - 0809824-75.2026.8.14.0000

SINDICANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SINDICADO: ROBERTO ANDRES ITZCOVICH

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OPERACIONAL DO SISTEMA PJE. TESE DEFENSIVA QUE NÃO AFASTA, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, A POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de sindicância administrativa instaurada pela Corregedoria-Geral de Justiça, através da Portaria n. 141/2025-CGJ, publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 14/07/2025 (id 6222124), com a finalidade de apurar a conduta atribuída ao magistrado Roberto Andres Itzcovich, titular da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, consistente na prolação de sentenças em um curto intervalo de dias e lapso de tempo, aproximadamente de 01 (um) minuto, utilizando-se de textos padronizados e reiterados em ações distintas, conforme consta noticiado nos autos PJECor nº 0003225-64.2025.2.00.0814 – PJECor (id 6219923 - decisão id 6221659).

Foi constituída pela Portaria n. 141/2025-CGJ, publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 14/07/2025 (id 6222124) a comissão sindicante, presidida por mim Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, Corregedora-Geral de Justiça e pelos Juízes Auxiliares Silvio Cesar dos Santos Maria e Ana Angélica Abdulmassih Olegário, o primeiro na condição de Secretário.

Os trabalhos da comissão se iniciaram após a distribuição, em 11/07/2025, conforme Ata de Instalação (id 6250763), ocasião em que foi deliberado:
1) pela notificação do juiz

sindicado, nos termos do art. 11 da Resolução CNJ nº 135, para, querendo, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a decisão de instauração da sindicância administrativa apuratória e indicar todas as provas que eventualmente, pretende produzir, devendo, desde logo, juntar os documentos que entender necessários à elucidação dos fatos, bem como, se for o caso, indicar o rol de testemunhas, com qualificações e endereços eletrônicos de cada uma delas, para que as intimações para a instrução sejam realizadas eletronicamente, realizando-se a audiência, por meio de videoconferência;

2) Juntada de cópia das publicações das decisões judiciais da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, lançadas no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), no período de 07/07/2025 a 10/07/2025
.

Em 23/07/2025 foi realizada a notificação do magistrado sindicado (id 6276136), através de e-mail. Em 01/08/2025 foi juntado aos autos habilitação do advogado do magistrado sindicado (id 6318206).

No dia 08/08/2025, foi juntada a manifestação prévia do magistrado (id 6355050), na qual, em síntese, reconheceu os fatos, todavia, alegou que se tratou de erro material e operacional, sem intenção de decidir os processos (“ausência de
animus decidendi
”).

Em 26/08/2025 foi juntado aos autos (id 6432960 e id 6433608) a listagem das decisões proferidas na 4ª Vara Cível e Empresarial nos dias 7, 8, 9 e 10 de julho de 2025, a fim de dar cumprimento às deliberações constantes do (id 6250763).

No dia 27/08/2025 houve a juntada aos autos da Ata de Deliberação (id 6447032), tendo os membros da comissão deliberado:
1. Pela expedição de ofício à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do TJPA, para que informasse em 5 dias, o quantitativo de servidores e sua rotatividade nos últimos 12 meses na 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, incluindo os Assessores nomeados, bem como, que informasse os nomes, endereços e telefones do(s) assessor(es) de gabinete do magistrado neste período; 2. Pelo encaminhamento de ofício à Secretaria de Tecnologia e Informação e Comunicação do TJ (SETIC) para que informasse, em 05 dias, se as sentenças proferidas nos dias 07 e 08.07.2025 na 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, no padrão idêntico ao constante do documento id 6219925, foram inseridas no sistema em lote (com a informação de horário) e assinadas em lote (com a informação de horário). Em caso positivo, que fosse informado se seria possível identificar qual servidor que procedeu a juntada em lote das sentenças no sistema. 3. Pela análise, por amostragem, de ações de natureza distintas em que foram prolatadas sentenças com conteúdo padronizado, nos dias 07 08/07/2025, a fim de identificar eventuais irregularidade formais ou materiais; 4. Designado o dia 23 de setembro de 2025, às 10:00hs, para a oitiva do(s) assessor(es) de gabinete nomeados pelo sindicado nos últimos 12 meses, bem como do Sindicado.

Em cumprimento às determinações constantes na Ata de Deliberação (id 6447032) em 28/08/2025 foi expedido ofício à Secretaria de Gestão de Pessoas e a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC (id 6450369 e 6450370). No dia 12/09/2025 a Secretaria de Gestão de Pessoas encaminhou resposta da diligência (id 6529727) informando o nome dos assessores que trabalharam na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém durante o período da ocorrência dos fatos: Thais Caroline Quinto Peixoto, Hermann Luiz Lima de Araujo e Samih Augusto El Souki Cerbino, os quais foram arrolados como testemunhas por esta comissão a fim de serem ouvidos na audiência designada para o dia 23 de setembro de 2025, às 10h00.

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, em resposta à diligência, enviou manifestação em 15/09/2025 (id 6540291) apresentando uma lista com 393 (trezentos e noventa e três) processos e informações detalhadas sobre o cadastramento das “sentenças idênticas”, tais como o número do processo, ids das sentenças e de quem as assinou, a data de assinatura e nome do usuário que as incluiu no sistema.

As intimações dos senhores Samih Augusto El Souki Cerbino (id 6551971) e Hermann Luiz Lima de Araújo (id 6551973) foram devidamente realizadas pela Divisão Disciplinar da Corregedoria-Geral de Justiça, em cumprimento ao despacho (id 6540440), em 17/09/2025, assim como os links de acesso a audiência designada foram devidamente enviados ao magistrado sindicado, ao patrono constituído e às demais testemunhas arroladas pela comissão (id 6553547).

Em 22/09/2025, em cumprimento ao item n. 3 da Ata de Deliberação (id 6447032), foi realizada análise de ações de natureza distintas em que foram prolatadas sentenças com conteúdo padronizado, nos dias 07 e 08 de julho de 2025. Foram analisadas por amostragem 25 (vinte e cinco) sentenças, prolatadas nos dias 07 e 08 de julho, conforme especificado na certidão (id 6568888).

No dia 23 de setembro de 2025, às 10h00, foi realizada audiência de oitiva das testemunhas Hermann Luiz Lima de Araujo, Samih Augusto El Souki Cerbino (ex. assessores) e Thais Caroline Quinto Peixoto (atual assessora), conforme termo de audiência (id 6596646) e o interrogatório do magistrado sindicado Roberto Andres Itzcovich, acompanhado de seu advogado, Rodrigo Costa Lobato - /PA n° 20.167, habilitado no (id 6318210).

Em 25/09/2025, foram encaminhadas informações sobre o trâmite da presente sindicância à Presidência do TJPA, para atendimento de intimação do Conselho Nacional de Justiça (id 6602524). No dia 26/09/2025, foi elaborada a Ata de Deliberação, (id 6605594), determinando que fosse diligenciado nos processos constantes na certidão de (id 6568888), com fim de ser constatado o que havia sido dito pelo magistrado em audiência, devendo ainda ser verificado quantas sentenças foram publicadas dentre àquelas que foram proferidas nos dias 07 e 08/07/2025, assim como, se o sindicado proferiu, outra sentença, posteriormente, no mesmo processo.

Em 30/09/2025, foram cumpridas as diligências determinadas na Ata de Deliberação (id 6623872). No dia 01/12/2025, a defesa do magistrado sindicado apresentou memoriais finais (id 6938728) ratificando, em síntese, que o juiz
reconhece a ocorrência do fato, contudo, que se tratou de erro material e operacional, sem
animus decidendi
.

Afirma que, diante do déficit de servidores, realizava pessoalmente tarefas administrativas e que, ao organizar processos no PJe, utilizou texto padrão meramente identificador para fins de triagem interna, e por equívoco técnico, assinou o texto, o que gerou sua publicação como sentença, contudo assim que tomou ciência das publicações anulou voluntariamente todas as decisões, alegando que o lançamento do despacho foi espontâneo e anterior à ciência de qualquer investigação correcional.

O magistrado sustenta que inexiste, má fé, e que não houve prejuízo as partes, uma vez que as decisões foram tornadas sem efeito, requerendo o arquivamento da presente sindicância, por inexistência de infração disciplinar.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente registro que o feito segue os termos estabelecidos na Resolução nº 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça, pois se trata de procedimento movido contra magistrado para apuração de suposta infração funcional.

A presente sindicância administrativa, instaurada por esta Corregedoria-Geral de Justiça para apurar possível infração disciplinar atribuída ao magistrado Roberto Andrés Itzcovich, Juiz de Direito titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, teve origem em matéria jornalística amplamente divulgada em redes sociais, noticiando a prolação, nos dias 07 e 08 de julho de 2025, de expressivo número de sentenças com conteúdo substancialmente idêntico, em processos distintos, cadastradas no sistema PJe.

No curso da instrução sindicante, foram realizadas diligências técnicas, juntados relatórios extraídos dos sistemas judiciais, colhidos depoimentos testemunhais e oportunizado ao magistrado o exercício do contraditório preliminar.

No dia 23 de setembro de 2025, as testemunhas e o magistrado sindicado, foram devidamente ouvidos em audiência, que teve início com a oitiva da testemunha:
HERMANN LUIZ LIMA DE ARAUJO
, (ids 6896376, 6896377, 6896378, 6896379, 6896380, 6896381, 6896382, 6896383, 6896384, 6896385, 6896961, 6896386 e 6896387), ex-assessor do magistrado Roberto Andres Itzcovich o qual, prestou depoimento informando que, exerceu a função de assessor no gabinete da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no período de 23 de agosto de 2024 a 08 de julho de 2025, relatou que, no início de suas atividades, não existiam metas formais de produtividade impostas a ele, embora outros servidores já seguissem determinados quantitativos, contudo, a partir do final de outubro e início de novembro de 2024, foram estabelecidas metas progressivamente mais rigorosas ao depoente, que evoluíram de quantitativos mensais para semanais e, por fim, diários.

Segundo a testemunha, as metas chegaram ao patamar de 50 sentenças por dia e 250 sentenças por semana, exigências que considerava incompatíveis com a jornada regular de trabalho, a complexidade dos processos e a estrutura reduzida do gabinete. Esclareceu, ainda, que o magistrado sindicado afirmava que 99% da função do assessor consistia na entrega de metas, e o 1% que restava seria a organização do gabinete.

No tocante à rotina de trabalho, o depoente esclareceu que desempenhava atividades de organização administrativa do gabinete, leitura diária de e-mails institucionais e comunicados da corregedoria, atendimento a advogados, além da elaboração e revisão de minutas de sentença. As minutas eram elaboradas individualmente, primeiramente em editor de texto e posteriormente inseridas no sistema PJe, sendo os processos organizados por meio de etiquetas temáticas. O depoente afirmou que, embora utilizasse modelos como referência, cada processo possuía relatório e fundamentação próprios.

Acrescentou, ainda, informação relevante acerca da dinâmica de assinatura das decisões judiciais, esclarecendo que quando o magistrado ia assinar alguma minuta e identificava a necessidade de edição ou modificação, tais ajustes eram realizados diretamente no próprio computador do magistrado, de forma imediata, sem que o processo retornasse ao assessor ou ao servidor responsável, procedendo-se, em seguida, à correção e à assinatura da minuta.

O depoente declarou que não havia, durante sua atuação, a prática de prolação de sentenças padronizadas, em lote ou sem fundamentação.

Quanto à sua dispensa, informou que ocorreu na manhã do dia 08 de julho de 2025, por volta das 9h, logo após apresentar atestado médico, uma vez que não havia comparecido ao trabalho no dia anterior (07/07/2025) por motivo de saúde. Relatou que o magistrado comunicou sua dispensa de forma direta, sob o argumento de não cumprimento das metas previamente estabelecidas.

Nesse contexto, o depoente consignou declaração atribuída ao próprio magistrado sindicado, considerada de especial relevância para a apuração. Segundo afirmou, ao justificar sua dispensa, o magistrado teria declarado textualmente:
“Oh, em um dia eu fiz mais de 100 processos, coisa que você não consegue fazer 50 por dia, 250 por semana.”

O depoente relatou ainda que, somente na noite do dia de sua dispensa, tomou conhecimento, por meio de redes sociais, de notícias acerca da prolação de diversas sentenças com fundamentação idêntica na unidade em que trabalhava. Afirmando que não participou da elaboração dessas sentenças, que não trabalhou no dia 07 de julho de 2025 e que não sabe informar quem inseriu as minutas no sistema PJe nos dias 07 e 08 de julho de 2025.

Por fim, destacou a deficiência estrutural do gabinete, marcada por sucessivas saídas de servidores, licenças médicas e ausência de reposição, apesar de reiterados pedidos administrativos, circunstância que teria contribuído para o acúmulo de processos e para a intensificação da pressão por produtividade.

Encerrando seu depoimento, reiterou que, até o momento de seu desligamento, não tinha conhecimento de práticas relacionadas à prolação de sentenças em lote ou com fundamentação padronizada, apontando, contudo, a exigência de muita produtividade.

Logo em seguida passou a ser ouvida a segunda testemunha, o também ex. assessor:

SAMIH AUGUSTO EL SOUKI CERBINO
, (id 6596876 e id 6596875), o qual declarou que exerceu a função de assessor na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém pelo período de apenas sete dias, compreendido entre 01/08/2025 e 07/08/2025, tendo solicitado seu desligamento por não ter se adaptado à rotina de trabalho da unidade.

Informou que, antes de assumir o cargo de assessor, atuava como advogado e que já possuía experiência anterior como assessor jurídico, inclusive na Procuradoria do Município, estando habituado a lidar com elevado volume de processos.

Relatou que, na unidade em questão, além da expressiva quantidade de processos, havia também a necessidade de auxiliar no atendimento ao público e na organização do gabinete, o que consumia grande parte do tempo de trabalho. Destacou que, em um dos dias, chegou a sair do fórum por volta das 21h30, momento em que percebeu que não conseguiria se adaptar à dinâmica do setor, optando por se desligar para evitar eventuais problemas.

Durante o curto período em que permaneceu na unidade, afirmou ter elaborado poucas minutas, utilizando-se de modelos previamente existentes no gabinete, os quais serviam apenas como base. Esclareceu que tais modelos eram sempre adaptados ao caso concreto e que todas as minutas elaboradas eram submetidas à conferência individual do magistrado, que fornecia orientação prévia sobre os casos.

O depoente mencionou que as principais demandas do gabinete, como aquelas envolvendo instituições bancárias, seguros de vida, ações de busca e apreensão e despejo, possuíam modelos padronizados, porém tais modelos não eram utilizados de forma automática, sendo ajustados conforme as particularidades de cada processo.

Afirmou ainda que tomou conhecimento da matéria objeto da presente sindicância antes de ingressar no gabinete, por meio de publicações em blogs na internet, e que ao passar a atuar na 4ª Vara Cível, verificou a existência de processos com sentenças de padrão repetitivo e que chegou a refazer algumas dessas sentenças durante o período em que esteve lotado na unidade.

Por fim, declarou que, durante os sete dias em que trabalhou na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, não produziu decisões ou sentenças em lote.

Em seguida foi realizada a oitiva da terceira testemunha, a atual assessora,
THAIS CAROLINE QUINTO PEIXOTO
, (id 6596874 e id 6596873), a depoente informou que iniciou suas atividades na unidade em 11 de agosto de 2025, a convite do magistrado sindicado, que à época se encontrava sem assessor, esclareceu que, até o momento do seu depoimento, não havia ainda nenhuma estipulação de metas de produtividade, tendo o magistrado solicitado inicialmente que ela tomasse ciência das métricas utilizadas na unidade.

A testemunha relatou que até o momento do seu depoimento, não havia tido contato com os processos objeto da sindicância, tendo tomado conhecimento dos fatos apenas por meio da mídia, sem qualquer comentário ou esclarecimento por parte do magistrado, declarando que somente teve ciência formal da sindicância quando foi notificada para comparecer à audiência.

No que se refere à rotina do gabinete, afirmou que atua na elaboração de minutas de sentenças e no atendimento presencial no balcão, em conjunto com duas estagiárias e o servidor Cláudio. Explicou que, antes de minutar uma sentença, realiza a análise completa do processo, verificando se este se encontra apto para julgamento. Informou que elabora, em média, seis a oito minutas de sentenças por dia, e que, em caso de divergência de entendimento jurídico, conversa com o magistrado para alinhamento.

Quanto à utilização de modelos de sentenças, a depoente declarou que existem modelos previamente disponibilizados no gabinete, contudo, todos são adaptados ao caso concreto, com análise da fundamentação jurídica pertinente. Afirmou que não utiliza a mesma minuta de forma repetida e indiscriminada em processos distintos, bem como que o magistrado nunca determinou a utilização de um único modelo para diferentes tipos de ações.

No tocante à produtividade e à gestão do acervo, declarou que não há pressão exercida pelo magistrado, embora exista uma sobrecarga de processos. Acrescentou que não possui conhecimento do quantitativo do acervo da unidade e que nunca tratou com o magistrado sobre a adoção de despachos padrão ou decisões em lote.

Em relação ao sistema PJe, informou que a inserção de despachos, decisões e sentenças é realizada por seis pessoas, incluindo a depoente, não havendo inserção em lote, declarou ainda que nunca presenciou o magistrado realizar inserções no sistema, sendo esta atividade executada pelos servidores.

Por fim, reiterou que ainda não teve acesso aos processos relacionados à sindicância, e que ainda não recebeu orientações específicas sobre eles e que não é usual na unidade a prática de inserção em lote nem a utilização de modelos padronizados.

Em seguida prestou depoimento o magistrado sindicado,
ROBERTO ANDRES ITZCOVICH
(ids 6596872, 6596869, 6596868 e 6596867), que esclareceu que os atos lançados no sistema não possuíam natureza decisória, tratando-se, na realidade, de lembretes internos, utilizados exclusivamente para orientação na elaboração das minutas, sem qualquer intenção de publicação ou de produção de efeitos jurídicos.

O magistrado explica que a inserção indevida ocorreu por erro operacional, decorrente de sua falta de familiaridade com o sistema PJe, aliado a um contexto de intensa pressão funcional, elevado volume processual e insuficiência de servidores na unidade, informou que atua na vara há aproximadamente dez anos, exerce a magistratura há vinte e cinco anos e que, nunca inseriu decisões em lote ou utilizado o sistema para além de funções básicas de assinatura ou correção de atos.

O magistrado destacou que o acervo da unidade era de aproximadamente 6.354 processos, chegando posteriormente a cerca de 6.500, tendo contado, em determinado período, com apenas um servidor, e atualmente com dois servidores em gabinete. Negou a existência de metas irreais de produtividade, esclarecendo que eventuais menções a números diziam respeito à análise de processos, e não à prolação ou inserção de sentenças em massa.

Afirmou que, ao perceber o equívoco, adotou providências imediatas, tornando todas as sentenças sem efeito no prazo de dois a três dias, antes que pudessem causar qualquer prejuízo às partes. Informou, ainda, que a maioria dos atos sequer chegou a ser publicada e esclareceu que os lembretes inseridos não continham identificação das partes, justamente por não se destinarem à publicação como decisões judiciais.

Por fim, o magistrado relatou que após esse episódio, evitou o manuseio direto do sistema PJe, passando a solicitar que outro servidor realizasse a inserção de despachos, decisões e sentenças.

O magistrado, após devidamente intimado (id 7072522), apresentou sua defesa prévia, (id 7154669), na qual sustenta, em síntese: A inexistência de infração disciplinar, a ocorrência de mero erro material ou operacional no sistema PJe, a inexistência de prejuízo às partes, a impossibilidade de atuação correcional em hipóteses de error in procedendo e o pedido de arquivamento da sindicância. A defesa prévia foi conhecida, contudo, não merece acolhimento, pelas razões que seguem:

1. Da natureza do juízo realizado nesta fase

Cumpre destacar, desde logo, que a presente fase não se destina ao julgamento definitivo da conduta, mas tão somente à verificação da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar. Nesta etapa, o que se exige são apenas elementos mínimos que recomendem uma apuração aprofundada dos fatos, sob pena de esvaziamento do poder-dever disciplinar da Administração.

2. Da alegação de erro material ou operacional

Sustenta o magistrado que a publicação das decisões/sentenças decorreu de erro operacional no manuseio do sistema PJe, sem animus de decidir, tratando-se de texto utilizado apenas para triagem interna.

Tal argumento, todavia, não afasta, por si só, a necessidade de apuração disciplinar, pelas seguintes razões:

2.1. Assinatura judicial é ato solene e personalíssimo

A assinatura eletrônica de decisão judicial representa manifestação formal de vontade do magistrado, produzindo efeitos externos imediatos.

Ainda que se alegue erro, o simples fato de centenas de decisões terem sido assinadas e publicadas revela, em tese, possível violação aos deveres de cautela, prudência, zelo e controle dos atos praticados sob sua responsabilidade.

O sistema PJe não inclui decisões sem comando expresso de assinatura, depois que a minuta está pronta, o magistrado tem três opções: (1) confirmar ato de decisão; (2) devolver para a secretaria ou; (3) reclassificar conclusão de decisão.

Caso ele confirme o ato de decisão (opção 1), aparecerá um campo, denominado: “
Assinar Digitalmente
”, ou seja, para que a decisão seja assinada precisa passar por todo esse caminho, o que evidencia, ao menos em tese, fragilidade do magistrado no controle dos atos jurisdicionais, circunstância que não pode ser tratada como irrelevante.

Além disso, não se pode deixar de mencionar que o sistema PJE passou a ser utilizado oficialmente no Estado do Pará a partir de outubro de 2014, logo é inadmissível que em 2025, ano em que o fato ocorreu, o magistrado alegue que tem dificuldades no manuseio do sistema.

O uso do Processo Judicial Eletrônico (PJE) é obrigatório para magistrados no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), conforme normas que regulamentam a tramitação eletrônica, incluindo a Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP, que define o PJE e sua operacionalização.

A utilização do sistema é respaldada por atos normativos da presidência e da corregedoria alinhando-se à política de expansão do processo eletrônico no Pará. O Código de Ética da Magistratura Nacional, Resolução nº 60/2008 determina que os juízes se esforcem para contribuir com a administração da justiça, o que engloba também a adaptação tecnológica.

O manuseio incorreto do sistema pode impactar a celeridade processual e acarretar responsabilidades funcionais, especialmente considerando que a prestação jurisdicional célere é um compromisso institucional.

Destaca-se que a Corregedoria Geral de Justiça, através do ofício circular nº 147/2021-CGJ, encaminhado a todos os juízes do TJPA, em 01/10/2021, ressaltou a importância da participação nos cursos, para fins de qualificação de servidores e magistrados, visando a melhoria no desenvolvimento das atividades de rotina em suas unidades.

Nesse mesmo sentido, o Memorando nº PA-MEM-2021/31281 comunicou que disponibilizou em sua plataforma virtual de aprendizagem novos cursos na modalidade autoinstrucional, voltados à rotina e funcionamento das Vara Cíveis, Varas Criminais, Varas de Infância e Juventude e treinamentos no PJE direcionados às rotinas cíveis e criminais, além dos demais sistemas utilizados pelas unidades.

Em seu depoimento perante a corregedoria foi relatado pelo magistrado: “
Que não tinha prática com o sistema PJE
”, “
O sindicado ressalta que era em função de nunca ter utilizado o sistema que isso aconteceu
”, “
que acreditava que estava tramitando novamente para o servidor e não para publicação
”, “
Que está na vara há quase

10 anos
”, “
que nunca havia inserido, ele mesmo, qualquer tipo de decisão
” e “
só usou duas funções no PJE assinar ou corrigir alguma coisa
”.

Diante dessas alegações, percebe-se um desinteresse, do magistrado no aprendizado da utilização do sistema, tendo em vista que o TJPA ofereceu cursos e treinamentos direcionados a utilização do PJE, o que demonstra uma ausência de zelo funcional e controle mínimo sobre os atos praticados sob sua responsabilidade.

Quanto a questão alegada pelo magistrado que as “anotações” seriam apenas “lembretes” para os processos que estariam aptos a sentenciar, também não pode ser considerada, pois no PJE, há um comando denominado “criar lembrete” logo acima do número do processo, ou seja, quaisquer anotações e informações referentes aos autos serão registradas no referido campo.

3. Da alegação de ausência de prejuízo

Ainda que as decisões tenham sido posteriormente tornadas sem efeito, tal circunstância não descaracteriza a irregularidade administrativa, pois, além de ter ocorrido publicação na imprensa oficial, foi dada publicidade do ocorrido também nas redes sociais, momento em que grande parte da sociedade tomou conhecimento do ocorrido, gerando assim um potencial abalo à segurança jurídica das partes.

Deve-se considerar, também, que existiu uma repercussão institucional relevante, com a exposição negativa do Poder Judiciário a nível nacional, uma vez que a matéria foi publicada nas mídias sociais, chegando até o conhecimento do Conselho Nacional de Justiça que pediu providenciais para a apuração da veracidade dos fatos. Ademais a infração disciplinar, quando existente, não se condiciona à ocorrência de dano concreto, bastando a violação aos deveres funcionais.

4. Da inaplicabilidade da tese de impossibilidade de controle correcional

Não se está diante de revisão de conteúdo jurisdicional, a apuração não versa sobre o mérito das decisões, mas sobre a forma de sua produção, o modo de cadastramento, a repetição padronizada, a ausência de análise individualizada e a conduta administrativa do magistrado. Portanto, o que se trata na presente sindicância é a eventual irregularidade funcional no exercício da atividade judicante, plenamente sujeita ao controle disciplinar.

5. Da presença de indícios suficientes e da impossibilidade de arquivamento

Os elementos colhidos na sindicância demonstram, em juízo preliminar, que houve a prolação de centenas de decisões em curto espaço de tempo, com a utilização de fundamentação idêntica em processos diversos, com a necessidade posterior de tornar sem efeito os atos, e a repercussão institucional significativa e a nível nacional. Tais circunstâncias, em conjunto, revelam indícios suficientes de possível violação ao art. 35, inciso I, da LOMAN e aos artigos. 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

A testemunha Hermann, relatou a existência de forte pressão por metas de produtividade, variando de 30 a 50 sentenças diárias, registrando, inclusive, que o magistrado enfatizava a importância do cumprimento de metas, afirmando que
“99% é a entrega de meta e 1% é a organização do gabinete”
.

Os ex-assessores Hermann e Samih, confirmaram o uso de modelos de minutas no gabinete, todavia, estes possuíam a fundamentação de acordo com cada caso concreto.

A testemunha Thais, declarou que não há imposição de metas, mas confirmou a existência de modelos previamente estruturados, utilizados como base para a elaboração das minutas, com adaptações aos casos concretos.

O magistrado sindicado, por sua vez, reconheceu ter realizado o registro das sentenças, alegando tratar-se de erro operacional, sem má fé, afirmando que pretendia apenas criar lembretes internos e que, por equívoco, as minutas teriam sido publicadas como sentenças, e que, ao perceber o ocorrido, tornou sem efeito todas elas.

Ocorre que, a matéria foi veiculada na
internet
no dia 09 de julho de 2025 (id 6219923)

e na consulta feita por amostragem verificou-se que os despachos que tornaram as sentenças sem efeito foram proferidos após esta data (id 6623872), o que sugere que o magistrado somente atuou para tornar as sentenças sem efeito, após ter conhecimento da exposição dos fatos pela mídia.

A apuração visou esclarecer as circunstâncias que envolveram os fatos e verificar a existência de indícios de eventual violação aos deveres previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e no Código de Ética da Magistratura Nacional.

Constatou-se que a conduta investigada se amolda, em tese, ao descumprimento dos deveres inseridos no art. 35, incisos I, da LOMAN, que impõe aos magistrados o dever de cumprir e fazer cumprir as disposições legais e os atos de ofício, com independência, serenidade e exatidão, bem como aos artigos 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional (Resolução CNJ n. 60/2008), que conceituam a prudência relacionada à atividade judicante, conforme transcrição:

“Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável.

Art. 25. Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências que pode provocar.”

Após a análise conjunta dos depoimentos, da documentação juntada e das informações técnicas produzidas, a comissão sindicante concluiu que a conduta do magistrado, em tese, extrapolou o alegado erro material.

Embora tenha afirmado que não tinha a intenção de proferir decisões judiciais válidas, o registro de 393 sentenças com fundamentação idêntica, em lapso temporal absolutamente incompatível com a necessária apreciação individualizada dos autos (documentos id 6623872 e 6605594), evidencia, em tese, ausência de cautela e prudência na atividade judicante.

A alegação de desconhecimento operacional do sistema PJe, além de inconsistente com a experiência profissional do magistrado, não tem o condão de afastar totalmente a sua responsabilidade, pois é inerente ao exercício da jurisdição o domínio mínimo das ferramentas tecnológicas utilizadas para a prática dos atos judiciais, especialmente aquelas praticadas com uso de sua assinatura digital, sob pena de violação aos deveres de prudência e cautela, comprometendo assim a legalidade dos atos praticados.

Ademais, o contexto de cobrança ostensiva por metas e a imposição de produtividade desproporcional, indicam postura administrativa inadequada, revelando conduta incompatível com o equilíbrio, a moderação e a urbanidade exigidos à atuação judicial, especialmente diante do relato do ex-assessor Hermann Luiz Lima de Araújo de que, ao dispensá-lo, o magistrado afirmou: “
Oh, em um dia eu fiz mais de 100 processos, coisa que você não consegue fazer 50 por dia, 250 por semana”
(id 6896385), o que demonstra, em tese, que o magistrado tinha pleno conhecimento de que havia inserido em um único dia, mais de 100 (cem) sentenças, considerando-se, ainda, o fato de que a dispensa do assessor ocorreu no dia 08 de julho de 2025, exatamente uma das datas em que foram proferidas sentenças padronizadas.

Diante de todo esse conjunto probatório, a comissão sindicante entendeu que estavam presentes os indícios de infração disciplinar que recomendam melhor apuração mediante instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a fim de permitir análise aprofundada da conduta, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com vista ao correto enquadramento dos fatos e eventual responsabilização funcional.

Perante todo o exposto,
acompanho integralmente a conclusão da Comissão Sindicante
, entendendo presentes
indícios suficientes de infração disciplinar
, razão pela qual:
REJEITO
as teses apresentadas na defesa prévia, por não afastarem, em juízo de admissibilidade, os indícios de infração disciplinar.

Assim,
VOTO
pela instauração de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
em face do magistrado Roberto Andrés Itzcovich, nos termos da Resolução CNJ nº 135/2011, para apuração aprofundada dos fatos, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Remeta-se cópia da presente decisão à Corregedora Nacional de Justiça.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
a

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Corregedor
a
-Geral de Justiça

Belém, 24/06/2026